Tribunal: TJDFT
Processo: 0005143-23.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Legítima defesa. Atipicidade da conduta. Ânimo exaltado. Provas. Palavra da vítima. Consunção. Fração de aumento. Confissão qualificada.

1 – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo depoimento de testemunhas.

2 - Se as provas - depoimentos da vítima, na delegacia e em juízo, de testemunha e dos policiais e laudo de exame de corpo de delito – demonstram que o réu ameaçou e agrediu a integridade física da vítima, não é caso de absolvição.

3 – Não se entende em legítima defesa aquele que, para se defender de suposto ataque da vítima (companheira), a golpeia na cabeça, região letal, resultando em corte que levou 15 pontos, e depois no braço. A reação, excessiva, não significa uso moderado dos meios necessários (CP, art. 25).

4 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).

5 - Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.

6 - Não há consunção entre os crimes de ameaça e lesão corporal se um não é meio necessário, etapa de preparação ou execução do outro crime.

7 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

8 - A atenuante da confissão, ainda que qualificada pela tese de legítima defesa, servindo para formação da íntima convicção do julgador, deve ser considerada.

9 - É firme o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6. A aplicação de fração superior exige fundamentação concreta.

10 – Apelação provida em parte.